Tribunal: TJDFT
Processo: 0737667-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE TUMOR INTRACRANIANO. COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. PRAZO PARA AUTORIZAÇÃO. VALOR DA MULTA (ASTREINTES). MÓDICA COMINAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Demonstrada a necessidade de a agravada ser submetida, com urgência, a cirurgia intracraniana em razão do acentuado índice de proliferação de neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido das meninges (CID-10 D. 42.0, conforme relatório médico), tendo a equipe médica responsável por seu tratamento prescrito o procedimento cirúrgico que se evidencia urgente e necessário. Frise-se que as três intervenções cirúrgicas anteriores somente foram realizadas por determinação judicial deste Tribunal (2012.01.1.114382-8, 2014.01.1.034278-3 e 2016.07.7.120067-2). Assim, deve o Judiciário garantir a previsibilidade e a isonomia na apreciação dos casos análogos, sobretudo quando se trata da mesma pessoa, como no caso dos autos.
2. Assim, e já que a doença em relação à qual se busca o tratamento insere-se na cobertura do Plano de saúde, em princípio, abusiva a negativa do custeio do procedimento prescrito com a justificativa de não constar no rol da ANS, o que nada mais significaria que limitação ao exercício do direito do contratante, frustrando a própria finalidade do contrato de seguro de saúde.
3. De se ver, por outro lado, que determinação de custeio do procedimento de neuronavegação não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravada deverá reembolsar a agravante das despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC.
4. Quanto à alegada exiguidade do prazo concedido — 48 (quarenta e oito) horas —destaque-se que restou determinada a obrigação para autorização da cirurgia, e não a realização do procedimento em si, que deverá ser marcado pela equipe médica e pela paciente em momento breve e oportuno.
5. No tocante ao valor da multa (astreintes), recomendável signifique o valor da multa cominatória estímulo ao cumprimento da obrigação o mais rápido possível, especialmente no caso em comento — paciente com neoplasia intracraniana com índice de proliferação aumentado, aguardando há mais de nove meses pelo tratamento. Por isto que a módica cominação diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não merece reparo.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.